Tribunal: TJMT
Processo: 1019701-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019701-49.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : ARAMI DALL ASTA
Número do Protocolo: 1019701-49.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “Liquidação Individual de Decisão Coletiva por Arbitramento c/c Exibição de Documentos” (Proc. no 1000879-22.2020.8.11.0029), ajuizada contra o agravante por ARAMI DALL ASTA, dispensou a fase de liquidação de sentença, por considerar “desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depende de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC)”, e, assim, determinou “a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de extratos evolutivos das Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária no 87/00298-1, 87/01026-7, 88/00939-4 e 89/00234-2, com seu respectivo histórico completo, denominada Slips/XER 712” (cf. Id. no 57845465).
O agravante circunstancia que o caso envolve “liquidação provisória da sentença, referente à decisão (provisória) proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e no Resp no 1.319.323/DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época”, e que, “em decisão datada de 21/07/2020, (nos autos da) TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1319232/DF, foi deferido o pedido liminar (...) para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 (tema 1075), e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido”, entre as quais se encontra o processo de origem, que, portanto, deve ter o processamento sobrestado imediatamente.
Sustenta que, “não obstante o agravado ter requerido o procedimento de liquidação de sentença, e, mesmo sem a sua intimação para se manifestar a respeito, o juiz singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito como ‘cumprimento de sentença’, (o que) violou frontalmente os termos do art. 10 do CPC”, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
Alega que “a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, (exigindo a) prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos”, afinal, “em se tratando de ação autônoma de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, o mutuário deverá comprovar que é titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco”, e, sendo assim, “como na sentença proferida na ação coletiva em questão não há a identificação de cada mutuário, tampouco do valor devido, fica clara a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo, sendo (indispensável) a liquidação de sentença feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do CPC, e não por simples cálculos aritméticos previsto no artigo 509, §2o”.
Pede, então, a imediata suspensão do processo de origem, em virtude do efeito suspensivo conferido ao recurso extraordinário envolvendo matéria relativa à sentença condenatória objeto desta lide, ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal, para “determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença, ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso”, e, ao final, no mérito, o provimento do recurso, para seja reconhecida a necessidade de prévia instauração da fase de liquidação de sentença (cf. Id. no 57845462).
É a suma.
D E C I D O
Com efeito, em decisão monocrática proferida no dia 21.07.2020, de lavra da Exma. Sra. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1319232/DF, foi concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil contra o acórdão proferido nos autos do REsp no 1319232/DF até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 (tema 1075) (cf. Id. no 57845466).
Tendo em vista que a presente lide versa justamente sobre o cumprimento da sentença condenatória que foi objeto de discussão no REsp no 1319232/DF e que, agora, é objeto de questionamento no recurso extraordinário que recebeu excepcional efeito suspensivo, cumpre apenas reconhecer que se é o caso de se sobrestar o processamento tanto do feito de origem quanto deste recurso até que o advento do termo definido na referida decisão, qual seja, “até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 (tema 1075)”.
Portanto, suspendo a tramitação deste recurso, bem como determino a suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário. Comunique-se ao Juízo a quo.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator